Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600217-02.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
13/06/2022
Número: 0600217-02.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 17/03/2022
Processo referência: 0600217-02.2020.6.16.0143
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600217-
02.2020.6.16.0143 que julgou aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Marlene de
Jesus Alves da Costa, com fundamento no inciso II do art. 30 da Lei Federal nº 9.504/1997 (art. 74,
inciso II, Res. do TSE nº 23.607/2019), uma vez que as falhas mencionadas não comprometem a sua
regularidade, nos termos da fundamentação e condenou a prestadora a restituir o valor de R$
1.037,17 (mil e trinta e sete reais e dezessete centavos) em favor do Tesouro Nacional, o que deverá
ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, na forma do artigo 32 e 79, §1º,
da Resolução TSE 23.607/2019.(Prestação de contas de eleitorais, relativa as Eleições Municipais
de 2020, apresentadas por Marlene de Jesus Alves da Costa, candidata ao cargo de vereadora pelo
Partido Socialismo e Liberdade - PSOL de Cascavel - PR, julgadas aprovadas com ressalvas, por
terem sido localizadas na base de dados da Justiça Eleitoral, notas fiscais emitidas no CNPJ de
campanha da prestadora e não declaradas na prestação de contas, nº 17553 (R$ 170,80), nº 21149
(R$ 170,80), nº 21082 (R$ 170,80), nº 21102 (R$ 177,17), nº 21583 (R$ 170,80) e nº 22361 (R$ 170,80),
no valor total de R$ 1.031,17 (mil e trinta e um reais e dezessete centavos). Em que pese a alegação
da prestadora no sentido de que as notas omissas são, na verdade, cupons fiscais sem valor legal,
fato é que foram emitidas no CNPJ de campanha e estão ativas.Por conseguinte, considerando que
as notas omitidas foram emitidas no CNPJ de campanha e estão ativas, conclui-se que houve
omissão de gastos eleitorais, com base em relatório fornecido pelo sistema de Prestação de
Contas da Justiça Eleitoral, no valor de R$ 1.031,17, com infringência ao disposto no art. 53, inciso
I, alínea "g" da Resolução do TSE nº 23.607/2019. Tendo em vista que as despesas citadas,
omitidas, foram pagas com recursos financeiros que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha, referido numerário constitui recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32,
VI da Resolução TSE 23.607/2019, cuja consequência é o recolhimento dos valores utilizados de
forma indevida ao Tesouro Nacional. Portanto, as irregularidades totalizam o valor de R$ 1.031,17
(mil e trinta e um reais e dezessete centavos), montante que possibilita a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, com o consequente
recolhimento do montante ao Tesouro Nacional nos termos do art. 32 e 79 §1º, da Resolução do
TSE nº 23.607/2019.) RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA
VEREADOR (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)

MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA (RECORRENTE)
CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42974
194
06/06/2022 17:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.775

RECURSO ELEITORAL 0600217-02.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA VEREADOR
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRENTE: MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA
ADVOGADO: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - OAB/PR46362-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADORA. OMISSÃO DE DESPESAS NÃO CONFIGURADA. MERAS
IRREGULARIDADES FORMAIS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.

1. Notas fiscais modelo 65 emitidas, equivocadamente, por posto de
gasolina para os candidatos, posteriormente englobadas por nota fiscal final
configura falha meramente formal, quando estas despesas são devidamente
comprovadas nas prestações de contas.

3. Recurso provido para, mantendo-se a contas aprovadas com ressalvas,
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/06/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

Num. 42974194 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA, em face da sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, pela qual, em razão da omissão de despesas,
as contas foram julgadas aprovadas com ressalvas, com determinação de devolução de valores
ao erário (ID 42925080).

Em suas razões recursais (ID 42925085), sustenta a recorrente, em síntese, que: a)
num primeiro momento, o diretório municipal do partido iria assumir a dívida, porém depois
constatou-se que não se tratava de dívida, mas de cupom fiscal, posteriormente englobado na
nota fiscal; b) houve equívoco no lançamento dos cupons fiscais pelos frentistas, que
confundiram-se com o CNPJ; c) no momento dos pagamentos de cada candidato, a conferência
se deu pelas requisições emitidas por estes, sendo corrigidos os erros de lançamento e emitida
nota fiscal final com os valores corretos; d) os cupons fiscais foram emitidos apenas para controle
do fornecedor, os quais não têm valor fiscal, sendo corretas, devidas e pagas apenas as notas
fiscais finais, lançadas na prestação de contas, conforme nota explicativa do posto de
combustível; e) considera injusta a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, já que todas as despesas foram pagas no posto.

Ao final, requer a reforma da sentença, para que se afaste a determinação de
recolhimento de valores ao erário.

Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral pugna pelo desprovimento do
recurso (ID 42925088).

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento
do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, diante da constatação de omissão de despesas
na campanha, que consiste em irregularidade grave (ID 42932231).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARLENE DE JESUS
ALVES DA COSTA, candidata ao cargo de vereadora no município de Cascavel, nas Eleições de
2020, em face da sentença pela qual foram julgadas aprovadas com ressalvas suas contas de
campanha, diante da constatação de omissão de despesas, com determinação de recolhimento
de valores ao erário.

O recurso, portanto, busca somente afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao serem confrontadas as informações prestadas com aquelas constantes na base de
Num. 42974194 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

dados da Justiça Eleitoral, foi constatada a existência de notas fiscais eletrônicas no CNPJ da
campanha e não declaradas na prestação de contas, conforme se vê da seguinte tabela
constante no parecer técnico de ID 42925069:

Constata-se que estas notas não declaradas, emitidas pelo posto de gasolina DA
COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, perfazem um total de R$ 1.031,17.

Na instância originária, num primeiro momento, a candidata informou que tais
valores foram assumidos pelo diretório municipal do PSOL em Cascavel (ID 42925059).

Mantida a irregularidade no parecer conclusivo, a recorrente manifestou-se
alegando que não há dívida a ser quitada pelo partido e que as notas foram lançadas em
duplicidade, por equívoco dos funcionários do posto, de acordo com a nota explicativa que
acompanha a petição (ID 42925072). Esta argumentação foi mantida nas razões recursais.

Em consulta ao SPCEWeb, bem como ao site da Secretaria Estadual da Fazenda
do Estado, verifica-se que assiste razão à recorrente nos seus esclarecimentos.

Inicialmente, porém, insta esclarecer que entre as espécies de documento fiscal há
os modelos nº 55 e nº 65. O primeiro refere-se à nota fiscal eletrônica que pode englobar mais de
uma operação e o segundo à nota fiscal emitida ao consumidor, utilizada em substituição ao
cupom fiscal. É prática muito comum no fornecimento de combustível a emissão de vários
documentos fiscais que servem de base para a nota fiscal eletrônica final, a qual engloba
diversos cupons fiscais. Parece ser o que ocorreu na hipótese, com o posto de gasolina DA
Num. 42974194 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

COSTA E TORRES COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.

Confira-se as imagens extraídas da ferramenta FiscalizaJE do sistema SPCEWeb:

Como se vê, as únicas operações no modelo 55 são as notas fiscais declaradas na
prestação de contas, nos valores de R$ 1.300,00 e R$ 259,16. Todas as demais notas são no
modelo 65 que, como mencionado, podem ser englobadas em uma só nota fiscal modelo 55.

Sendo assim, é crível a versão da recorrente, no sentido de se tratar de nota fiscal
ao consumidor posteriormente agregada às notas fiscais declaradas, evidenciando que tais
Num. 42974194 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

despesas foram contabilizadas em dobro.

Em que pese inadequadamente não constar nas informações adicionais das notas
fiscais os cupons que elas agregam, a declaração do posto de gasolina, esclarece o equívoco,
afirmando que os cupons fiscais foram emitidos para controle do fornecedor, sendo corretas,
devidas e pagas apenas as notas fiscais finais (ID 42925073).

Não se olvida que a mera declaração do administrador do posto de gasolina não
tem o condão de afastar nota fiscal válida. Contudo, no caso em apreço, não se trata de invalidar
nota fiscal ativa, mas de esclarecer o motivo da duplicidade.

Com efeito, por mais que a emissão do documento fiscal tenha presunção de
veracidade da realização da compra e venda de um produto ou de uma prestação de serviços,
fato é que a candidata ora recorrente apresentou declaração do fornecedor relatando erro na
emissão dos documentos fiscais a fim de tentar sanar, ainda que parcialmente, o equívoco.

Não se ignora que o procedimento correto por parte do fornecedor, neste caso, seria
o “cancelamento” das notas fiscais. Todavia, eventual descumprimento de obrigação pelo
fornecedor não pode prejudicar a prestadora de contas.

Assim, diante dos esclarecimentos prestados, não há que se falar em omissão de
despesa.

Em casos similares assim já se manifestou esta Corte:

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 – PRESTAÇÃO DE CONTAS - DE CAMPANHA -
CARGO DE VEREADOR - SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESA APONTADAS NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. NOTA FISCAL EMITIDA POR EQUÍVOCO. JUNTADA DE
DECLARAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELA EMPRESA EMISSORA.
VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.No presente caso o recorrente teve suas contas desaprovadas em razão de
uma suposta omissão de uma despesa no valor de R$310,00 (trezentos e dez
reais), referente à nota fiscal 1240, emitida pela empresa Gráfica e Editora Cantu
Ltda.

2.Conforme declaração devidamente assinada a juntada aos autos, verificou-se
que a emissão da nota se deu por equívoco e que não houve a despesa que
ensejou a desaprovação das contas prestadas pelo recorrente.

3.A declaração reconhecida e assinada pela representante da empresa que
emitiu a nota fiscal, no sentido de que a nota foi emitida equivocadamente e
que não houve tempo hábil para cancelamento, mostra-se suficiente,
neste caso concreto, para afastar a irregularidade por omissão de despesas.

4.O cancelamento da nota fiscal é obrigação tributária exclusiva do fornecedor,
cujo descumprimento não pode prejudicar o prestador de contas.

5.Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar aprovadas com
ressalvas as contas prestadas pelo recorrente.

(TRE/PR – RE 0600321-21.2020.6.16.0134. Rel. Dr. Carlos Alberto Costa
Num. 42974194 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

Ritzmann, j. 01/06/2021) (Grifo inexistente no original).

EMENTA – RECURSO ELEITORAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS –
CANDIDATO – VEREADOR – DESAPROVAÇÃO – PAGAMENTO COM
RECURSOS QUE NÃO CONSTAM DO EXTRATO BANCÁRIO – NOTA FISCAL
EMITIDA EM ERRO. SENTENÇA REFORMADA. CONTAS JULGADAS
APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.A declaração (de que o serviço não foi prestado e de que não é possível, no
caso, o cancelamento da nota fiscal emitida) reconhecida pela empresa que
supostamente emitiu a NF, é suficiente para se afastar a conclusão de que se
trata de recursos que não transitaram pela conta bancária.

2.Não é necessário se impor ao recorrente o cancelamento da Nota Fiscal pelo
sítio da Receita Federal, para fins de comprovação de que o serviço não foi
prestado e de que a nota fiscal foi emitida em erro, notadamente quando o valor
da nota cancelada corresponde apenas 6,5% do valor total gasto na campanha.

3.Contas julgadas regulares.

4.Recurso conhecido e provido (TER/PR - Recurso Eleitoral nº556-
47.2016.6.16.0079, Acórdão, Relator: Lourival Pedro Chemim)

Sendo assim, devem ser desconsideradas as despesas modelo 65, por entender
que foram englobadas pelas duas notas fiscais eletrônicas finais devidamente declaradas na
prestação de contas da candidata, ora recorrente.

Cumpre esclarecer que o pagamento destas duas notas foi devidamente
demonstrado.

O fato de o valor da soma dos cupons fiscais modelo 65 ser menor que o total das
duas notas fiscais, não descaracteriza a tese do agrupamento das vendas, já que a nota fiscal
final pode agrupar consumos para os quais não foram emitidos os cupons, até porque estes
foram emitidos por equívoco, como declarado pelo próprio fornecedor.

Portanto, no caso em apreço, a irregularidade é meramente formal, uma vez que as
despesas foram registradas no sistema de prestação de contas da Justiça Eleitoral, possibilitando
a aferição da origem dos recursos que arcaram com referidos gastos.

Neste contexto, a falha merece apenas ressalva, não impedindo a aprovação das
contas da candidata.

Sendo assim, esclarecidas as falhas, afasta-se a imputada omissão de despesa e,
consequentemente, a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, para se
reconhecer meras impropriedades formais e procedimentais, as quais ensejam apenas aposição
de ressalvas às contas.

Num. 42974194 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670

DISPOSITIVO

Nesse sentido, dá-se provimento ao recurso, para, reformando-se a sentença,
afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600217-02.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - RECORRENTES: ELEICAO 2020 MARLENE
DE JESUS ALVES DA COSTA VEREADOR, MARLENE DE JESUS ALVES DA COSTA -
Advogado dos RECORRENTES: CLEVERSON FRANCISCO VIEIRA - PR46362-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 143ª ZONA ELEITORAL DE CASCAVEL PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 01.06.2022.

Num. 42974194 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 06/06/2022 17:34:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22060617344734100000041946670
Número do documento: 22060617344734100000041946670